Tribunal: TJSP
Processo: 2148375-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CESSÃO DE CRÉDITO - POUPADOR FALECIDO - Interposição contra decisão que entendeu ser necessária a realização de inventário e sobrepartilha para o caso de admissão de validade da cessão de crédito noticiada e levantamento dos valores depositados nos autos – Não comprovação da existência de partilha relativa aos direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CESSÃO DE CRÉDITO - POUPADOR FALECIDO - Interposição contra decisão que entendeu ser necessária a realização de inventário e sobrepartilha para o caso de admissão de validade da cessão de crédito noticiada e levantamento dos valores depositados nos autos – Não comprovação da existência de partilha relativa aos direitos pertencentes à conta poupança. Até a partilha preserva-se a indivisão dos bens - Inteligência do p. ú do art. 1.791 do CC. Hipóteses específicas que autorizam o levantamento de valores sem inventário, que não se enquadra no caso dos autos Lei 6.858/80. Cessão de crédito que não pode ser homologada pela não comprovação de partilha ou sobrepartilha sobre os direitos inerentes à poupança que é objeto da execução individual na origem.

Agravo desprovido.